Tribunal: CARF
Processo: 10675.001076/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001076/2007-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.300 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSVALDO NUNES DA SILVA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/08/1999
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA ATENTATÓRIA À MORAL, AOS
BONS COSTUMES, À SAÚDE, À ORDEM PÚBLICA. INFRAÇÃO.
Nos termos da legislação pátria, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A multa prevista em lei ao responsável por mercadoria importada atentatória à
moral, aos bons costumes, saúde ou ordem pública deve observar as
disposições legais vigentes à época da importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, a fim de
que se reduza a multa para R$ 18,34, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Vanessa Marini Cecconello, que
lhe deram provimento integral.
Conforme art. 60, anexo II, do RICARF, em primeira votação, as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran votaram por negar provimento ao
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001076/2007-58
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001076/2007-58

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional decisão tomada no
acórdão no 3002-000.107, de 11 de abril de 2018 (e-folhas 71 e segs), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/02/2006
MERCADORIA ATENTATÓRIA À MORAL, AOS BONS COSTUMES, À SAÚDE
OU À ORDEM PÚBLICA. INTRODUÇÃO CLANDESTINA NO PAÍS. MULTA
ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A multa prevista no DL no 37/66, art. 107, VII, b, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei 10.833/2003, deverá ser aplicada aos casos em que a importação tenha sido
realizada após a sua entrada em vigor.
Não sendo possível verificar do auto de infração a data do ato punível, há de ser
cancelado o auto de infração por nulidade material.
Recurso Voluntário Provido
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 87 e segs) está relacionada
ao ônus de provar a data em que foram realizadas as importações das mercadorias, para fins de
aplicação da penalidade de que se trata.
Os fatos dão conta da imposição de multa de mil reais (R$ 1.000,00) por
importação de mercadoria atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde e/ou à ordem pública,
no caso, placa estrangeira para máquinas caça-níquel. O recorrido entendeu que, embora as notas
fiscais e o laudo de assistência técnica apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação ao
lançamento não façam prova da data em que as mercadorias foram internalizadas, a empresa não
deve ser apenada com a multa que lhe foi imposta, ante a ausência, no auto de infração, de
informação a respeito da data em que foi realizada a importação das mercadorias e, por
conseguinte, da data da ocorrência da infração.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 100 e segs.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Ainda que diversas matérias de natureza jurídica permeiem a acusação versada
nos autos, a divergência submetida à apreciação deste tribunal administrativo diz respeito,
exclusivamente, à responsabilidade cometida às partes que litigam no processo de fazer prova de
suas alegações. Até certo ponto, trata-se de uma matéria relativamente singela. De fato, é famoso
o brocado que diz caber a quem alega fazer prova do direito reclamado. Nesse sentido, dispõe o
artigo 373 do Código do Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001076/2007-58

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
Embora a atividade fiscal comporte certas particularidades em relação ao dever de
comprovar os fatos alegados, não me parece haver dúvidas de que o auto de infração deve,
necessariamente, ser acompanhados das provas que demonstram a ocorrência dos fatos que
deram ensejo à autuação ou, pelo menos, deve a autoridade competente diligenciar, no limite das
suas possibilidades, na busca e obtenção de elementos hábeis a comprovar esses fatos.
No caso concreto, se de fato era necessário que fosse comprovada a data da
importação das mercadorias, então, obrigatoriamente, a Fiscalização Federal deveria ter
envidado todos esforços possíveis para que essa informação fosse carreada aos autos. Afinal, é o
Fisco que acusa o contribuinte de ter importado mercadoria atentatória à moral, aos bons
costumes, à saúde e/ou à ordem pública, cabendo-lhe, por conseguinte, comprovar que o fato
ocorreu e que isso se deu após a entrada em vigor da legislação que instituiu a penalidade
imposta.
Esclarecido isso, releva destacar, contudo, que, no caso concreto, a ausência de
informação, no auto de infração, da data de importação das mercadorias não tem, segundo me
parece, o efeito atribuído pela decisão recorrida, se não vejamos.
À e-folha 10 do processo encontra-se o Aviso de Recebimento – AR datado de
04/04/2006, identificando a data da ciência do contribuinte do auto de infração litigado. Nessa
data, vigia a Lei 10.833/2003, que havia introduzido no mundo jurídico diversas alterações na
legislação tributária e aduaneira, dentre elas a insculpida em seu art. 77, com o seguinte teor.
Art. 77. Os arts. 1o, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei no37, de 18 de
novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
b) pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à
saúde ou à ordem pública, sem prejuízo da aplicação da pena prevista no inciso XIX do
art. 105;
(...)
Liminarmente, observa-se que o art. 77 da Lei 10.833/2003 promoveu
significativas alterações em diversos artigos do Decreto-Lei 37/66, que só foram alterados, por
óbvio, porque já existiam. E, de fato, ao examinar de forma mais detida as modificações
introduzidas pela Lei 10.833/2003, constata-se que a penalidade sub examine remonta, pelo
menos, ao ano de 1966. Embora localizada em outro artigo da Lei, o Decreto-lei 37/66 já
dispunha que
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001076/2007-58

Art.109 - No caso do inciso XIX do art.105, será ainda aplicada ao responsável pela
infração a multa de Cr$ 50.000 (cinquenta mil cruzeiros).
O inciso XIX do art. 105 tinha a seguinte redação.
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
XIX - estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou ordem públicas.
O art. 105 foi revogado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, e a penalidade passou a
reger-se pelas disposições do art. 107, inciso VII, alínea “b”, supratranscrito.
Portanto, se a questão de fundo diz respeito à data da ocorrência o fato infracional
para que seja possível confrontá-la com a data da entrada em vigor da lei sancionatória e, com
base nisso, decidir se a multa já poderia ser exigida, a discussão revela-se absolutamente
despicienda, pois a penalidade aplicada existe há mais de cinquenta anos.
Embora isso, outra questão exsurge das conclusões precedentes. Ainda que a pena
já existisse há muito tempo, sua expressão em valor era substancialmente menor, pra não dizer
insignificante.
Com efeito, o artigo 109 do Decreto-Lei 37/66 não foi alterado ao longo dos anos,
sofrendo apenas ajustes decorrentes dos planos monetários que, sucessivamente, instituíam
novas moedas. Assim, o Decreto no 4.543/2002, que aprovou o Regulamento aduaneiro vigente
até 2009, especificada a penalidade nos seguintes termos.
Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 105, e Decreto-lei no
1.455, de 1976, art. 23 e § 1o, com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de
2002, art. 59):
(...)
XIX - estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública;
Art. 638. No caso de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à
saúde ou à ordem pública, a que se refere o inciso XIX do art. 618, será ainda aplicada
ao responsável pela infração a multa de R$ 18,34 (dezoito reais e trinta e quatro
centavos) (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 109).
Se a autoridade aduaneira não identificou a data em que ocorreu a infração e os
documentos carreados aos autos pelo autuado dão conta de que ela aconteceu antes do ano de
2003, deve-se, na dúvida, aplicar o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Voto por dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para reduzir a multa ao valor de R$ 18,34 (dezoito reais e trinta e quatro centavos).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001076/2007-58

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital